Tribunal: TJMT
Processo: 1089001-56.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BATIDA NA TRASEIRA DE VEÍCULO. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. ORÇAMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 316546375 – reclamação no 1089001-56.2024.8.11.0001 – 2° JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ), que julgou procedente o pedido da inicial. 2- O boletim de acidente de trânsito indica que a culpa pela colisão traseira foi exclusivamente do Recorrente, e este não conseguiu afastar a presunção de veracidade das informações registradas no boletim, nem refutou as disposições do artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, que exige do condutor a devida atenção e distância de segurança em relação ao veículo à frente. 2.1) Dano material demonstrado através de fotos do veículo sinistrado, boletim de ocorrência e de orçamento para a sua reparação (id’s. 316546293; 316546294; 316546295; 316546296; 316546297; 316546298; 316546299; 316546350; 316546351 e 316546352). 2.2) O orçamento apresentado pelo Recorrido contém a devida identificação do prestador de serviços, incluindo o CNPJ da empresa responsável. 2.3) A apresentação de um único orçamento não afasta o dever de indenizar, especialmente quando não há exigência legal de apresentar três orçamentos, ou ainda, prova contrária a inquinar aquele apresentado. 2.4) A indenização somente poderia ser afastada se o orçamento apresentado contivesse valores excessivamente elevados em relação ao dano causado, o que não foi demonstrado nos autos. 2.5) Por fim, mostra-se descabida a exigência de comprovação dos danos materiais exclusivamente por meio de notas fiscais ou comprovantes de pagamento do conserto, uma vez que, em muitos casos, a parte sequer dispõe de numerário suficiente para realizar os reparos em seu veículo, não podendo, pela sua condição econômica, ser prejudicada na obtenção da tutela jurisdicional. 3- Sentença mantida, ainda que por outros fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089001-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[GERUSA DA SILVA SALLES CORREA - CPF: 019.728.847-27 (RECORRENTE), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), JONAS PINHO THEODORO - CPF: 045.230.981-66 (RECORRIDO), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025